Tribunal: TJSP
Processo: 2321360-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Aplicação do § 3° do artigo 99, do CPC. Contexto dos autos que determina a prevalência da presunção de veracidade da declaração de pobreza ofertada. Benefício concedido. Recurso provido, com observação.